Tribunal: TJBA
Processo: 0000791-07.2013.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000791-07.2013.8.05.0225 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANITA PEREIRA SANTANA e outros Advogado(s): MUCIO SALLES RIBEIRO NETO APELADO: MANOELITO PEREIRA DE SANTANA e outros Advogado(s):ELIANE DE JESUS OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CONCESSÃO DE TERRAS C/C CANCELAMENTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E MANUTENÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação anulatória proposta com o objetivo de invalidar título de concessão de terras expedido pelo Estado da Bahia em favor do primeiro recorrido, concernente a imóvel alegadamente havido por herança pela autora. O juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição da pretensão e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de anulação do título de concessão de terras registrado em 1989 encontra-se fulminada pela prescrição. III. Razões de decidir 3. O termo inicial do prazo prescricional é a data do registro imobiliário do título de concessão – 05/06/1989 –, marco da publicidade do ato e da constituição da nova situação jurídica do bem. 4. Incabível a tese de actio nata com base em ciência tardia do ato, pois o registro público gera presunção absoluta de conhecimento. 5. Aplicação da prescrição vintenária do Código Civil de 1916, em conformidade com a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002. 6. Ação proposta somente em 2013, quando já consumado o prazo prescricional em 2009. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "Iniciando-se o prazo prescricional com o registro público do título de concessão imobiliária, opera-se a prescrição em 20 anos, nos termos do Código Civil de 1916, não se aplicando o princípio da actio nata em razão da presunção absoluta de conhecimento do ato registral." Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205 e 2.028; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.015/1973, arts. 16 e 17. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AC nº 0003730-46.1997.8.24.0045, Rel. Des. Artur Jenichen Filho, j. 22/08/2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000791-07.2013.8.05.0225, oriundos da comarca de Santa Terezinha, em que é apelante ESPÓLIO DE ANITA PEREIRA SANTANA e apelados MANOELITO PEREIRA SANTANA e ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.